Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os acusados por furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal) em razão de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A defesa alega nulidade processual por ausência de intimação pessoal de um dos réus e questiona a dosimetria da pena, requerendo a absolvição e/ou redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (I) definir se houve nulidade processual em razão da falta de intimação pessoal; e (II) verificar a possibilidade de absolvição dos acusados não confessos; (III) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à consideração de qualificadoras e circunstâncias agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação pessoal do condenado não se faz necessária quando está em liberdade e possui defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP, sendo válida a intimação realizada à Defensoria Pública, que os representou durante todo o processo. Não havendo demonstração de prejuízo concreto, não se reconhece nulidade processual.
A materialidade e autoria do delito de furto qualificado foram comprovadas por meio de provas testemunhais e periciais, em especial pela palavra da vítima que, conforme entendimento do STJ, em crimes patrimoniais toma maior relevância.
A dosimetria da pena está dentro do poder discricionário do magistrado, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e justiça. A utilização de fração de 1/8 para a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias desfavoráveis é razoável, não havendo obrigatoriedade de adoção de fração específica.
A causa de aumento referente ao período de repouso noturno (§ 1o do art. 155 do CP) não incide em crimes de furto qualificado (§ 4o), segundo o Tema 1087 do STJ, porém, essa circunstância pode ser considerada na primeira fase da dosimetria.
A existência de mais de uma qualificadora no delito permite que uma seja utilizada para a tipificação e outra para a majoração da pena, conforme entendimento consolidado na Súmula 27 do TJDFT, vedado o bis in idem.
O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a negativação da culpabilidade do réu, o que foi corretamente valorado na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da Defesa conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A intimação pessoal do réu é dispensável quando este está em liberdade e possui defensor nomeado, desde que não haja prejuízo demonstrado.
A causa de aumento de pena pelo repouso noturno não incide em furto qualificado, mas pode ser considerada na dosimetria como agravante das circunstâncias judiciais.
Havendo mais de uma qualificadora no crime de furto, uma pode ser usada para a tipificação e outra para a majoração da pena, observada a vedação ao bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II; CP, art. 33; 59; 68; 77; 155, § 1o e § 4o; Súmula 27 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ; STJ, Tema 1087; TJDFT Súmula 27; Acórdão 1810896, 07123121720228070004; Acórdão 1786369, 07031468120208070019; Acórdão 1924329, 07343904820218070001.